Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-74.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. RECUSA MINISTERIAL FUNDADA EM DADO EQUIVOCADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime do art. 155, §4o, IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de proposta de ANPP, recusada com base em FAP equivocada, acarreta nulidade da sentença; e (ii) estabelecer se é necessário o retorno dos autos à origem para nova avaliação ministerial acerca da viabilidade de oferecimento do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se que a FAP utilizada na fase de formação da opinio delicti não corresponde ao apelante, mas a terceiro, conduzindo a erro na análise do requisito do art. 28-A, §2o, III, do CPP, relativo à vedação de ANPP quando já beneficiado nos últimos cinco anos.
4. Verifica-se que a Folha de Antecedentes do réu revela apenas processo com punibilidade extinta em 1993, situação que preserva sua primariedade, conforme art. 64, I, do Código Penal.
5. A recusa do ANPP, quando fundada em dados incorretos, caracteriza vício no exercício da prerrogativa ministerial, pois o juízo de conveniência previsto no art. 28-A do CPP deve basear-se em informações idôneas.
6. A negativa indevida do acordo importa prejuízo concreto ao acusado, pois o priva de meio consensual que, se aplicado, extinguiria a punibilidade sem submissão ao processo penal, contrariando proporcionalidade, legalidade e devido processo legal.
7. A deficiência defensiva na identificação oportuna do erro contribui para o prejuízo processual, atraindo a incidência da Súmula 523 do STF, pois a atuação técnica inadequada impede a correta avaliação dos requisitos do ANPP.
8. A jurisprudência reconhece que a deficiência de defesa com prejuízo efetivo impõe a anulação do ato processual, conforme precedente HC n. 947.076/MG (STJ, Sexta Turma, j. 3/12/2024).

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, §2o, III; CP, arts. 64, I, e 155, §4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, HC n. 947.076/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 3/12/2024.